Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DEMOLITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO. REGULAR.

1. A Administração Pública deve velar pela correta aplicação da lei para corrigir os atos desconformes e impedir construções irregulares.

2. Qualquer construção, pública ou particular, deve observar as formalidades legais. O desrespeito às formalidades legais respalda a atuação da Administração Pública no que se refere à demolição de construções irregulares, conforme prevê o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.

3. Agravo de instrumento desprovido.